Tribunal: STF
Processo: HC 231441
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Larissa Alves de Andrade da Cunha ou Larissa Alves de Andrade e Willian Weslei Lelis Vieira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 821.042/DF, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, mantendo decisão singular de não conhecimento da impetração.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que seria o caso de conhecimento e julgamento do referido writ, em que pese a concomitante tramitação de agravo em recurso especial (AREsp nº 2.295.304) com idêntica pretensão, nos termos da jurisprudência do STF que cita. 



    Requer-se, ao final, 



    “a. a concessão monocrática da ordem, nos termos do art. 192 do RISTF9 , considerando o STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” 10 , podendo-se mencionar os seguintes precedentes em que houve a concessão monocrática da ordem em casos análogos: HC 228.330, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 25/05/2023; HC 213.834, rel. min. Edson Fachin, DJe 20/06/2022; HC 221.400, rel. min. Edson Fachin, DJe 27/10/2022; RHC 122.963, rel. min. Celso de Mello, DJe 12/03/2015; e RHC 146.311, rel. min. Roberto Barroso, DJe 23/03/2018; ou, subsidiariamente, 



    b. a concessão de pedido liminar, para determinar que o STJ julgue o habeas corpus originário imediatamente; e, no mérito, 



    c. a concessão da ordem, para confirmar a liminar e instar o STJ a analisar o mérito do habeas corpus originário, impedindo-o de negar seguimento à ação em razão do AREsp pendente de julgamento.”



    Em 21/8/2023, solicitei informações à autoridade apontada como coatora, que foram prontamente prestadas (edoc 10).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Observa-se, da análise dos autos, a pendência de julgamento, por esta Corte, de agravo em recurso especial, existindo identidade entre os pedidos e causas de pedir daquele recurso e deste habeas corpus. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e de habeas corpus manejados com idêntica pretensão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    Com efeito, o entendimento emanado do acórdão questionado nesta impetração está perfeitamente alinhado à jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. QUADRILHA. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONTRA A MESMA DECISÃO. IDENTIDADE DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE DO WRIT. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o entendimento firmado por esta Corte no sentido de não admitir habeas corpus que veicule mesma a causa de pedir e pedido formulado em recurso interposto (e apreciado) contra o mesmo decisum. II – A análise da alegação de insuficiência de prova para a condenação e do pedido de desclassificação do crime demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus . III – Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (RHC nº 115.948/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/4/2013).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente